Tribunal: STF
Processo: ARE 1360181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a execução prossiga tomando como base o valor indicado executada, correspondente a R$ 60.192,40, atualizado até 04/2018.



    2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios.



    3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar.



    4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano.".



    5. A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto.



    6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução.



    7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno não conhecido, por prejudicado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à execução, com dito, foi julgada improcedente pelo Pleno deste TRF5, sendo rejeitadas exatamente as alegações de prescrição da pretensão e de cabimento da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. (...)



    Não existe obstáculo ao prosseguimento da execução, sendo certo que a executada, ora agravante, já viu suas alegações de prescrição e de excesso de execução decorrente da não compensação apreciadas mais de uma vez”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente